Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735181-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 459, inciso III, do RITJDFT. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator